Tribunal: STF
Processo: ARE 1511412
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto pela KRONA TUBOS E CONEXÕES S.A e outra em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, exarado em juízo de retratação, assim ementado (eDOC 76): 



    “RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DEVOLUÇÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA FINS DE REANÁLISE NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, CPC – COBRANÇA DO DIFERENCIAL DO ICMS – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INOBSERVÂNCIA DO TEMA N. 1.093 (RE Nº 1.287.019 E ADI Nº 5.469) – MODULAÇÃO DOS EFEITOS QUE NÃO SE APLICA AOS PROCESSOS EM CURSO – DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM MOMENTO POSTERIOR – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO EM CONSONÂNCIA COM O AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO Nº 50.230/RS – EM PARTE COM O PARECER, RETIFICA-SE O ACÓRDÃO RECORRIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E, NO MÉRITO, DENEGAR A ORDEM.



    I- Em julgamento recente do Agravo Interno na Reclamação nº 50.230/RS, perante o Supremo Tribunal Federal, restou definido que a modulação dos efeitos do TEMA n. 1.093, ressalva apenas as ações judiciais então em curso, ou seja, aquelas propostas até a data do referido julgamento.



    II- In casu, deve-se exercer o juízo de retratação em relação ao voto proferido por este Relator no Acórdão recorrido, tendo em vista que o julgamento que modulou os efeitos do TEMA n. 1.093 ocorreu em 24/02/2021 e o presente mandado de segurança foi impetrado 27/02/2021.



    III- Em juízo de retratação, retifica-se o teor do Acórdão recorrido, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, tornando-se insubsistente a sentença que indeferiu a petição inicial no mandado de segurança e, no mérito, denegar a ordem.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, IV, 5º, caput, 93, IX, 145, § 1º, 146, I e III, a, 150, I, II e IV, 155, § 2º, VII, VIII, b, XII, a, c, d e i, da Constituição Federal, para, ao final, requerer (eDOC 246, p. 20-21):



    “Em vista de todo o exposto, requerem seja o presente recurso admitido (a nível da Presidência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul), e, finalmente, no âmbito do Egrégio Supremo Tribunal Federal, seja o mesmo recebido, conhecido, processado e provido em sua totalidade, para que se ANULE o acórdão da 4ª Câmara Cível do TJMS, em razão da negativa de vigência do art. 93, IX da Constituição Federal de 1988, conforme razões expostas anteriormente, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que sejam efetivamente analisandos os embargos declaratórios opostos, com a manifestação expressa daquele Juízo sobre a incidência dos dispositivos suscitados pelas Recorrentes no caso em tela, viabilizando o manejo de Recurso Extraordinário para discussão do mérito da demanda.



    Na hipótese de restar superada a questão do prequestionamento, requerem a reforma do acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, a fim de dar provimento ao presente Recurso Extraordinário e julgar procedentes os pedidos veiculados no mandado de segurança, aplicando a exceção da modulação ao presente mandamus e, por consequência, reconhecendo-se o direito das Recorrentes de não recolherem o ICMS-Difal supostamente devido nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do imposto, conforme tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 1.093.



    Como consequência da procedência do pedido anterior, requerem seja reconhecido o direito das Recorrentes de aproveitarem o indébito tributário dos últimos cinco anos, bem como aqueles deduzidos durante o trâmite da presente ação, por meio de restituição/ressarcimento ou compensação com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, atualizados pela taxa Selic, por caracterizar pagamento indevido, e determinando-se que a autoridade impetrada abstenha-se de lançar e exigir das Recorrentes os valores discutidos no presente feito.



    Como corolário, requer-se a condenação da Recorrida ao ressarcimento das despesas processuais adiantadas pela Recorrente. ”



    A Vice-Presidência do tribunal de origem concluiu pela deserção do apelo extremo (e-DOC 277).



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o completo e efetivo recolhimento do preparo em conformidade com os ditames legais, o que deve ocorrer no momento da interposição, sob pena de o recurso ser considerado deserto.



    Com efeito, a decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência do STF no sentido de ser o preparo requisito exigido no momento da interposição do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.007 do CPC/15 e 59 do RISTF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECURSO – DESERÇÃO – ARTIGO 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o extraordinário foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a comprovação do recolhimento do preparo há de ser feita no prazo do recurso, ou naquele fixado para a respectiva regularização, sob pena de deserção. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios quando ausente fixação na origem. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória. ” (ARE 1081517-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.05.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PREPARO. RECOLHIMENTO IRREGULAR. DESERÇÃO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Precedentes. 2. O regime jurídico processual aplicável ao recurso é o do momento da interposição do apelo extremo, o que ocorreu no segundo semestre de 2011, sendo indisputável a aplicação da legislação processual de 1973. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.099.045-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 02.05.2018).



    Além disso, ainda que ultrapassado esse óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente.



    Verifico que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Quanto ao mérito do recurso, observe-se que é de competência dos Tribunais e Turmas Recursais de origem a aplicação de orientação fixada em feito submetido à sistemática da repercussão geral, de forma que não cabe a interposição de agravo ou, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para rever esse entendimento.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: AI 777.749-QO-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011; AI 760.358-QO, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010; RE 642.736-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 23.11.2016, ARE 1.203.352-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.06.2020.



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, por ser manifestamente inadmissível. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente